Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. PROCESSO CIVIL. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO EDITALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE POR MOTIVO DE SAÚDE. MITIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a instituição de ensino ré efetivasse a matrícula da autora em curso de medicina, apesar da perda do prazo editalício, em razão de comprovada impossibilidade por motivo de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a candidata, aprovada em vestibular para curso de medicina, pode ter sua matrícula garantida judicialmente, mesmo após a perda do prazo estabelecido em edital, diante da comprovação de impedimento por razões de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto.
4. O princípio da isonomia, previsto no artigo 5o, caput, da Constituição Federal, veda tratamento discriminatório injustificado, inclusive no âmbito das relações privadas, como nos certames de ingresso ao ensino superior.
5. O candidato aprovado vincula-se às regras do edital, inclusive quanto aos prazos, sob pena de exclusão, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.
6. A jurisprudência admite a mitigação da exigência de cumprimento estrito do prazo de matrícula quando houver justificativa legítima por motivo de força maior ou caso fortuito, como impossibilidade decorrente de problemas de saúde.
7. No caso concreto, restou demonstrado, por meio de relatório médico, que a autora estava submetida a sucessivos procedimentos cirúrgicos e necessitava de repouso obrigatório, circunstância que inviabilizou seu comparecimento no prazo estipulado.
8. O agravamento do estado de saúde da autora, acometida por Sarcoma de Ewing, tumor ósseo raro e agressivo, justifica a flexibilização da regra editalícia para preservar seu direito de acesso à educação.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput. Código Civil, art. 393.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 200874, 20010111068577APC, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 5a Turma Cível, j. 30.08.2004, DJe 21.10.2004.

(Ive)